Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-81.2024.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003237-81.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORESCER ACAO SOCIAL - CNPJ: 13.246.882/0001-11 (RECORRENTE), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), CONTAAL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - CNPJ: 09.184.952/0001-87 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado de nº:
1003237-81.2024.8.11.0008

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais.

Recorrente:

FLORESCER AÇÃO SOCIAL
.

Recorrido:

CONTAAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA.

Data do Julgamento:
17/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por FLORESCER AÇÃO SOCIAL contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de CONTAAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA., sob alegação de falha na prestação de serviços contábeis entre os anos de 2010 a 2021, a qual teria resultado em autuação da Receita Federal por omissões na DCTF, culminando em multa de R$ 9.000,00. A sentença de origem rejeitou o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento de primeiro grau; (ii) analisar se restou configurada a responsabilidade civil da recorrida por falha na prestação de serviços contábeis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando as partes não requerem audiência de instrução e a prova documental constante nos autos é suficiente para o julgamento do feito.

4.

A ausência de documentos que comprovem o conteúdo da autuação fiscal, o nexo causal entre os serviços prestados e a multa aplicada e a culpa da recorrida impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

5.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

6.

A mera juntada de comprovante de pagamento de multa sem indicação do fato gerador e sem prova do vínculo com a conduta do prestador de serviço é insuficiente para configurar o dever de indenizar.

7.

A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, o que não restou demonstrado nos autos.

8.

Mantém-se a improcedência dos pedidos por ausência de provas mínimas da falha na prestação dos serviços e dos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento específico de audiência de instrução e a suficiência da prova documental afastam o alegado cerceamento de defesa.

2.

Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive o nexo causal e a culpa do prestador de serviços.

3.

Não configurada a falha na prestação de serviços contábeis quando ausentes provas da relação entre a conduta do profissional e o prejuízo alegado.

4.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, não presumida a partir de autuação fiscal desacompanhada de vínculo com o prestador de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no voto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito. Além disso, nenhuma das partes efetuou, de modo especifico, o pedido de designação de audiência de instrução.

Trata-se de ação indenizatória movida pela recorrente na qual relata
que contratou os serviços contábeis da recorrida, de modo verbal, durante os anos de 2010 a 2021. Relata também, que após o
encerramento do contrato, ter sido autuada pela Receita Federal por omissões nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referentes ao período de janeiro/2017 a março/2022, o que resultou em uma multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A autora não anexou aos autos documentos suficientes para demonstrar a natureza da multa aplicada, sua origem ou mesmo a relação direta entre as alegadas omissões na DCTF e a prestação de serviços pela ré. O comprovante de pagamento da multa apresentado não detalha o fato gerador ou vincula, de forma inequívoca, a responsabilidade da ré. Ademais, parte do período de autuação apontado (janeiro/2022 a março/2022) ocorreu após o término do contrato, conforme reconhecido pela própria autora, o que inviabiliza atribuir responsabilidade à ré por esses meses.

Para que se configure a responsabilidade civil, é imprescindível a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso em tela, não restou demonstrado que a ré tenha deixado de cumprir suas obrigações contratuais de forma culposa ou dolosa, tampouco que a multa aplicada tenha decorrido de sua atuação. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta acerca do fato constitutivo do direito da parte autora, especialmente quando se trata de relação contratual e responsabilidade por danos materiais e morais. Tal prova não foi produzida nos autos.

Além disso, a configuração do dano moral em relação à pessoa jurídica exige ofensa à honra objetiva, o que não foi comprovado pela autora. A ausência de elementos que demonstrem impacto negativo na imagem ou reputação da entidade inviabiliza o reconhecimento do pedido indenizatório. Nesse sentido, o mero dissabor ou prejuízo financeiro, por si só, não é suficiente para justificar reparação por danos morais.

IV- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. (...)”.

Apesar das alegações autorais, a recorrida argumentou a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de provas que demonstrem a emissão da multa e o seu motivo.

Não houve apresentação de impugnação à contestação.

Analisando as provas produzidas pela recorrente, verifica-se que juntou tão somente seu estatuto social, ata de eleição de diretoria, procuração
ad judicia,
planilha de excel, comprovante de pagamento tendo como beneficiário José Flores dos Santos e CIA L.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações do motivo da suposta aplicação da multa pela Receita Federal, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar o recorrido em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025